Tribunal: STJ
Processo: 0000486-80.2019.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706833 - SP(2024/0285310-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO MONTE
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
GUILHERME ALFREDO DE MORAES NOSTRE - SP130665
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
FLÁVIA MORTARI LOTFI - SP246694
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
PATRÍCIA MUNIZ NASCIMENTO - SP425431
BRUNNA CAROLYNNE RIBEIRO DA SILVA E SILVA - DF078538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
(ART. 1o, I, DA
). ÓBICE DA
.
LEI N. 8.137/1990
SÚMULA 7/STJ
PRETENSÕES QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
(MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
DOLO;
INDISPENSABILIDADE
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL;
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO
I, DA
ART. 12,
).
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
LEI
N.
8.137/1990
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DO PAF, DESDE QUE
CORROBORADOS
POR
PROVAS
JUDICIAIS.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR FUNDADA NO
DOMÍNIO DOS FATOS E ATUAÇÃO GERENCIAL. INCIDÊNCIA
DA
(ALÍNEAS “A” E “C”). DISSÍDIO
SÚMULA 83/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
Incide a
quando as teses defensivas - suficiência,
1.
Súmula 7/STJ
origem e correlação das provas do PAF e dos cruzamentos fiscais para
comprovação de materialidade, autoria e dolo; necessidade de perícia
contábil e suspensão do feito por questão prejudicial; e afastamento da
majorante do
I, da
- demandam revolvimento
art. 12,
Lei n. 8.137/1990
do conjunto fático-probatório.
O acórdão recorrido está alinhado à orientação deste Tribunal: “Os
2.
elementos produzidos no Procedimento Administrativo Fiscal - PAF -
podem subsidiar eventual édito condenatório, em razão do contraditório
diferido, sem que isso viole a disposição do
do Código de
art. 155
Processo Penal [...]. Incidência do entendimento previsto na Súmula n.
83 do STJ” (AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.412.196/SP
Documento eletrônico VDA56781470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: e502d554-b92b-4f0a-834c-eb7b7e01c337

Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
30/4/2024)
Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, uma vez que “o
3.
mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do
permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c”
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.989.615/SP
Primeira Turma, DJe de
.
28/4/2022)
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: e502d554-b92b-4f0a-834c-eb7b7e01c337

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2706833 - SP(2024/0285310-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO MONTE
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
GUILHERME ALFREDO DE MORAES NOSTRE - SP130665
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
FLÁVIA MORTARI LOTFI - SP246694
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
PATRÍCIA MUNIZ NASCIMENTO - SP425431
BRUNNA CAROLYNNE RIBEIRO DA SILVA E SILVA - DF078538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
(ART. 1o, I, DA
). ÓBICE DA
.
LEI N. 8.137/1990
SÚMULA 7/STJ
PRETENSÕES QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
(MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
DOLO;
INDISPENSABILIDADE
DE
PERÍCIA
CONTÁBIL;
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO
I, DA
ART. 12,
).
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
LEI
N.
8.137/1990
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DO PAF, DESDE QUE
CORROBORADOS
POR
PROVAS
JUDICIAIS.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR FUNDADA NO
DOMÍNIO DOS FATOS E ATUAÇÃO GERENCIAL. INCIDÊNCIA
DA
(ALÍNEAS “A” E “C”). DISSÍDIO
SÚMULA 83/STJ
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
Incide a
quando as teses defensivas - suficiência,
1.
Súmula 7/STJ
origem e correlação das provas do PAF e dos cruzamentos fiscais para
comprovação de materialidade, autoria e dolo; necessidade de perícia
contábil e suspensão do feito por questão prejudicial; e afastamento da
majorante do
I, da
- demandam revolvimento
art. 12,
Lei n. 8.137/1990
do conjunto fático-probatório.
O acórdão recorrido está alinhado à orientação deste Tribunal: “Os
2.
elementos produzidos no Procedimento Administrativo Fiscal - PAF -
podem subsidiar eventual édito condenatório, em razão do contraditório
diferido, sem que isso viole a disposição do
do Código de
art. 155
Processo Penal [...]. Incidência do entendimento previsto na Súmula n.
83 do STJ” (AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.412.196/SP
Documento eletrônico VDA56781763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:17
Código de Controle do Documento: 1a16fbcf-ef5e-4081-9be8-d71d0927b4ba

Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
30/4/2024)
Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial, uma vez que “o
3.
mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do
permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c”
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 1.989.615/SP
Primeira Turma, DJe de
.
28/4/2022)
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ ROBERTO MONTE
contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim
ementado (e-STJ fls.
):
2745/2746

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 1o, I c.c. ART.12, DA
. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE
LEI no 8.137/1990
CONFIGURADA. AUTORIA E DOLO CONFIRMADOS. DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.
I DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA
ART. 65,
PENA PRIVATIVA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO
DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Produção de prova pericial. No âmbito processual penal, vigora o
sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, de
maneira que ao magistrado é permitido formar seu convencimento através da
ampla liberdade na valoração das provas dos autos, desde que fundamente
suas decisões, expondo os elementos de prova que a embasam, sem que haja
violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
2- A propositura de ação cível discutindo a exigibilidade do crédito tributário
não obsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime
contra a ordem tributária, tendo em vista a independência das esferas cível e
penal.
3- A materialidade delitiva está plenamente demonstrada pelo Procedimento
Fiscal não ilidido em sua forma e conteúdo.
4- Tocante à autoria delitiva e o dolo, restam demonstrados pelas
circunstâncias que gravitam em torno dos fatos.
5- No que toca à necessidade de produção de prova pericial contábil,
considero-a dispensável no caso concreto, uma vez que o conjunto probatório
carreado aos autos comprova a materialidade, a autoria e o dolo do réu,
estando alicerçado em procedimento administrativo fiscal o qual goza de
presunção de veracidade.
6- Revisitada a pena para incidir a atenuante do
I do Código Penal,
art. 65,
considerado o réu possui idade superior a 70 (setenta) anos na data da
sentença.
7- A atenuante considerada na segunda fase da dosimetria, não enseja
alteração no quantum da pena corporal aplicada, observado entendimento
Documento eletrônico VDA56781763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:17
Código de Controle do Documento: 1a16fbcf-ef5e-4081-9be8-d71d0927b4ba

atual do STJ no sentido de que “A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
8- Preliminares rejeitadas. Apelação da defesa parcialmente provida.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ fls.
).
2804/2810
Na sequência, foi interposto recurso especial (e-STJ fls.
),
2827/2864
inadmitido na origem (e-STJ fls.
). Interpôs-se agravo em recurso especial (e-
3052/3061
STJ fls.
). O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento (e-
3086/3112
STJ fls.
).
3155/3158
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, aplicando os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ (e-STJ fls.
).
3161/3168
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta a inaplicabilidade
das Súmulas 7 e
afirmando que o recurso especial não demanda revolvimento
83/STJ,
fático-probatório e que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte (e-STJ
fls.
).
3177/3179
Alega negativa de vigência ao
o da
e aos arts. 93, 94,
art. 1
Lei n. 8.137/1990
158 e 564, III, b, do CPP, por ter a condenação se amparado exclusivamente em
procedimento administrativo fiscal e por ausência de exame de corpo de delito, bem
como pela necessidade de suspensão do processo penal diante de questão prejudicial
submetida à perícia contábil na ação anulatória cível (e-STJ fls.
).
3179/3186
Aduz violação dos arts. 13 e 29 do Código Penal e do
da
art. 11
, por responsabilização objetiva fundada apenas na posição societária,
Lei n. 8.137/1990
sem descrição de condutas específicas e nexo causal (e-STJ fls.
).
3187/3191
Sustenta, ainda, negativa de vigência ao
I, da
, por
art. 12,
Lei n. 8.137/1990
ausência de elementos concretos que demonstrem “grave dano à coletividade”, além do
valor do tributo, e invoca julgados para afastar a majorante (e-STJ fls.
).
3191/3194
Requer a reconsideração da decisão agravada, com exercício do juízo de
retratação (e-STJ fl. 3173). Pugna, caso não acolhida, pela submissão do agravo a
julgamento colegiado, para admitir, conhecer e prover o recurso especial, com a reforma
dos acórdãos do Tribunal de origem; pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, o
afastamento da causa especial de aumento do
I, da
(e-STJ fls.
art. 12,
Lei n. 8.137/1990
3173 e 3195).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56781763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:17
Código de Controle do Documento: 1a16fbcf-ef5e-4081-9be8-d71d0927b4ba

Conforme exposto na decisão agravada, o acórdão recorrido, soberano na
análise das circunstâncias fáticas da causa, registrou que: (a) a materialidade foi
demonstrada por robusto procedimento fiscal (RFFP, autos de infração, termo de
verificação, decisões administrativas e cruzamento de dados
)
SEFAZ/SINTEGRA/NF-e
(e-STJ fls.
); (b) a autoria e o dolo decorreram do interrogatório do acusado e
2737/2739
de sua condição de único administrador responsável, aliada aos documentos societários
(e-STJ fls.
); (c) é desnecessária a perícia contábil, dada a suficiência do
2737/2738
caderno probatório e a presunção de legitimidade do lançamento (e-STJ fls.
);
2739/2740
e (d) incidiu a causa de aumento do
I, da
, à vista dos valores
art. 12,
Lei n. 8.137/1990
atualizados do crédito tributário (e-STJ fls.
).
2741/2744
À luz dessas premissas, incide, na espécie, o óbice da
. A
Súmula 7/STJ
orientação jurisprudencial desta Corte Superior é assente no sentido de que “cabe ao
aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de
analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a
imputação feita ao acusado, bem como a adequada pena-base a ser fixada ao réu,
porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado
7 da Súmula desta Corte” (AgRg no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.217.373/SP
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
.
11/5/2018)
No ponto, a defesa busca rediscutir: (i) a suficiência, a origem e a correlação
das provas extraídas do PAF e cruzamentos fiscais para atestar materialidade, autoria e
dolo; (ii) a necessidade de perícia contábil e a suspensão do feito por questão prejudicial;
e (iii) a configuração do “grave dano à coletividade”, pretendendo afastar a majorante
pela reavaliação de impacto econômico.
Todas essas pretensões exigem, inevitavelmente, o revolvimento do conjunto
fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, vedado em sede de recurso
especial. Ademais, “[e]ste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de que o não recolhimento de expressiva quantia de tributo atrai a incidência da causa de
aumento prevista no
inc. I, da
, pois configura grave dano à
art. 12,
Lei 8.137/90
coletividade. De qualquer forma, a questão, como posta, não escapa à incidência da
". (AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Reynaldo
Súmula 7/STJ
AREsp n. 465.222/SC
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/8/2016,
29/8/2016)
De outro lado, o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte.
Em caso análogo, decidiu este Tribunal que "[o]s elementos produzidos no
Procedimento Administrativo Fiscal - PAF - podem subsidiar eventual édito
condenatório, em razão do contraditório diferido, sem que isso viole a disposição do
Documento eletrônico VDA56781763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:17
Código de Controle do Documento: 1a16fbcf-ef5e-4081-9be8-d71d0927b4ba

do Código de Processo Penal, conforme ocorrido na espécie. Precedentes. 3. A
art. 155
condenação decorreu de elementos do PAF corroborados por outros produzidos em juízo.
Incidência do entendimento previsto na Súmula n. 83 do STJ". (AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.412.196/SP
em
DJe de
.
23/4/2024,
30/4/2024)
Assim sendo, a pretensão recursal encontra óbice na
: "Não se
Súmula 83/STJ
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"
A propósito, cabe registrar que a referida vedação sumular incide sobre os
recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional. Além disso, a aplicação da
"não está condicionada à
Súmula 83/STJ
existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a
demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência
consolidada desta Corte”. (AgInt no
, Rel. Ministro Herman
AREsp 1585383/SC
Benjamin, DJe
.
07/05/2020)
No tocante à responsabilidade do administrador, esta Corte rechaça a
responsabilidade objetiva, mas admite a condenação quando a decisão de origem
descreve, com base nas provas, o domínio dos fatos e a atuação gerencial do agente.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO
FISCAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA
PENA EM ABSTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA N.
24 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURADA.
DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS
DANOS. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE
E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
em parte do recurso especial e lhe negou provimento, mantendo-se a
condenação por crime contra a ordem tributária, as penas estabelecidas
pelas instâncias ordinárias e a fixação de valor mínimo para fins de
reparação dos danos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se: a) o agravo regimental
impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada
relativamente ao descabimento de recurso especial para análise de
Documento eletrônico VDA56781763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:17
Código de Controle do Documento: 1a16fbcf-ef5e-4081-9be8-d71d0927b4ba

dispositivos constitucionais, conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC;
art. 1.021,
b) a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; c) a aplicação
da Súmula Vinculante n. 24 do STF a fatos anteriores à sua edição configura
retroatividade de norma penal mais gravosa, repercutindo na contagem do
prazo prescricional e possibilidade de fixação de valor mínimo para fins de
reparação dos danos; d) a condenação do agravante configura
responsabilidade penal objetiva e se há ilegalidade na dosimetria da pena e
na fixação de valor mínimo para fins de reparação dos danos causados pela
infração.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de admissibilidade quanto à
alegação de violação a dispositivos constitucionais, pois a parte agravante
não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
4. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade,
pois há possibilidade de interposição de agravo regimental, permitindo a
apreciação pelo colegiado.
5. A aplicação da Súmula Vinculante n. 24 do STF a fatos anteriores à sua
edição não configura aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, mas
consolidação de entendimento jurisprudencial, que conferiu a correta
exegese a dispositivos legais vigentes na data dos fatos, não havendo se falar
em retroatividade in malam partem.
6. A prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato não se operou,
pois o termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário.
7. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
concluíram que o agravante continuou praticando atos de gestão e
exercendo a administração de fato da pessoa jurídica contribuinte mesmo
depois da alteração contratual que previu, formalmente, a administração
exclusiva por outro sócio. Assim, não se há falar em responsabilidade penal
objetiva, porquanto o agravante não foi condenado apenas por ser sócio,
mas por exercer a administração da sociedade empresária, o que lhe dava
domínio final do fato delituoso.
8. A análise da pretensão absolutória por alegada responsabilidade objetiva
e insuficiência de provas demandaria revolvimento fático-probatório,
vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
9. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, e a
ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação
aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, não
havendo direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para
cada circunstância judicial, seja ela de
sobre a pena- base, de
do
1/6
1/8
intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor.
10. A dosimetria da pena foi adequada, considerando o elevado valor dos
tributos iludidos e a existência de maus antecedentes, justificando o regime
inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição por penas restritivas de
direitos. Estando fundamentada a exasperação da pena basilar, bem como
inexistindo flagrante desproporcionalidade, a inversão do julgado
Documento eletrônico VDA56781763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:17
Código de Controle do Documento: 1a16fbcf-ef5e-4081-9be8-d71d0927b4ba

demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial, de acordo com a
.
Súmula n. 7/STJ
11. Viável a fixação de valor mínimo para fins de reparação dos danos
causados pela infração, considerando que o crédito tributário foi
definitivamente constituído após a entrada em vigor da
.
Lei n. 11.719/08
IV. Dispositivo e tese
12. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso,
conforme a Súmula n. 182 do STJ; 2. A decisão monocrática do relator não
viola o princípio da colegialidade. 3. A aplicação da Súmula Vinculante n. 24
do STF a fatos anteriores à sua edição não configura retroatividade de
norma penal mais gravosa. 4. O termo inicial da prescrição em crimes contra
a ordem tributária é a data da constituição definitiva do crédito tributário. 5.
A responsabilidade penal por sonegação fiscal não se configura pela mera
condição de sócio, mas pelo efetivo exercício da administração da pessoa
jurídica contribuinte. 6. Não há direito subjetivo à fração de aumento da
pena-base em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais
desfavoráveis. 7. A análise das pretensões de absolvição por alegada
responsabilidade objetiva e insuficiência de provas e de revisão da pena
esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 8.
Viável a fixação de valor mínimo para fins de reparação dos danos causados
pela infração se o crédito tributário foi constituído após a entrada em vigor
da
."
Lei n. 11.719/08
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.170.478/RJ
Turma, julgado em
DJEN de
.
19/2/2025,
24/2/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
o, I, DA
. CRIME CONTRA
ART. 1
LEI N. 8.137/1990
A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
.

SÚMULA
7/STJ
APLICAÇÃO DO
§1o, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
ART. 29,
IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No que toca à questão amparada nos arts. 619 e 620 do Código de
Processo Penal, e no
§ 1o, IV, do CPC, não assiste razão ao
art. 489,
recorrente, haja vista que a matéria tida por omissa foi satisfatória e
fundamentadamente examinada pelo Tribunal de origem, o qual concluiu ter
sido provado nos autos, que o ora recorrente consentiu expressamente com as
decisões tomadas pelo outro réu, furtando-se a evitar o resultado, ficando,
assim evidenciado o dolo no agir, o que, na espécie, configura a
responsabilidade por omissão imprópria, nos termos do
§ 2o, do
art. 13,
Código Penal.
2. Também não assiste razão à defesa no que diz respeito à questão
amparada no
o, I, da
, pois, como visto, o aresto
art. 1
Lei n. 8.137/1990
impugnado referiu-se expressamente à conduta delituosa do réu, praticada
com o fim de reduzir ou suprimir tributos, não restando configurada a
alegada responsabilização penal objetiva, como quer fazer crer o recorrente.
Documento eletrônico VDA56781763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:17
Código de Controle do Documento: 1a16fbcf-ef5e-4081-9be8-d71d0927b4ba

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, a
fim de se concluir pela ausência de dolo na conduta do réu, demandaria
necessariamente o reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos,
providência inviável nesta sede especial, consoante dispõe a
.
Súmula 7/STJ
4. A condenação do réu está calcada na omissão dolosa, pois, no caso em
apreço, detinha ele o dever de evitar o resultado (crime comissivo por
omissão), haja vista que, consoante apurado pelas instâncias ordinárias,
ainda que apenas um dos sócios "lidasse rotineiramente com a administração
financeira, esse não poderia proceder à omissão fraudulenta de recolhimento
de tributos e prestação de informações falsas sem a ciência e consentimento
do outro". Assim, razão assiste à Corte de origem, pois o comportamento do
acusado não pode ser classificado como mera participação, mas autoria em
crime omissivo impróprio.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 1.641.743/PE
Turma, julgado em
DJe de
.
2/3/2021,
8/3/2021)

No caso, o acórdão atacado ressaltou que (e-STJ fls. 2737):
A autoria e dolo também restaram demonstrados, através do interrogatório
do próprio acusado, pelo qual confirma-se que ele era o único
administrador e responsável pela gestão da empresa fiscalizada.
Aliado a isso, tem-se o contrato social, e respectivas alterações, bem como a
ficha cadastral completa da pessoa jurídica registrada na Junta Comercial
do Estado de São Paulo, documentos que demonstram a sua condição de
sócio administrador (ID 254410212 –fls.
).
188/198
Em seu interrogatório judicial, o acusado afirmou que há 25 anos é o único
administrador responsável pela empresa Aspen Distribuidora de
Afirma que não são
Combustíveis LTDA, localizada em

Paulínia/SP.
verdadeiras as acusações em seu desfavor nestes autos. Esclareceu que a
empresa trabalha com álcool anidro e álcool hidratado, sendo que o primeiro
é o misturado na composição da gasolina e não é tributado. O segundo, o
hidratado é tributado. O Fisco não considerou essas informações de venda
do produto anidro e hidratado, e por isso apurou um valor alto de tributo, o
que na realidade está errado. Esteve afastado da empresa por
aproximadamente dois anos, ent
, e depois no ano de 2014,
re 2005/2007
aproximadamente, em razão de problemas de saúde, e não se recorda da não
entrega de documentos ao Fisco. Nesses períodos assinava documentos
através de funcionários de sua confiança, realizava o controle de compras,
vendas e pagamentos da empresa. O setor fiscal era terceirizado, sendo que a
empresa entrou em recuperação judicial no ano de 2012.

O relato é corroborado pelo depoimento judicial de demais testemunhas,
como contador contratado e ex-funcionário da empresa, de modo que não se verifica a
alegada responsabilização objetiva.
Documento eletrônico VDA56781763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:17
Código de Controle do Documento: 1a16fbcf-ef5e-4081-9be8-d71d0927b4ba

O acórdão está, pois, em harmonia com o entendimento desta Corte.
Por fim, "[a] aplicação da causa de aumento de pena prevista no
da
foi mantida, considerando o grave dano à
art. 12, inciso I,
Lei n. 8.137/90
coletividade evidenciado pelo elevado prejuízo aos cofres públicos, que ultrapassou o
valor de R$ 1.000.000,00, critério aceito administrativamente na definição de créditos
prioritários". (AgRg no
, relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
REsp n. 2.148.942/PE
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
17/12/2025,
22/12/2025)
Portanto, também quanto aos tópicos incide o óbice da
.
Súmula n. 83/STJ
Ressalte-se que a alegação de que a
não se aplicaria a recursos
Súmula 83/STJ
fundados na alínea “a” do
III, da Constituição Federal não procede. “A referida
art. 105,
vedação sumular incide sobre os recursos interpostos tanto pela alínea ‘a’ quanto pela
alínea ‘c’ do permissivo constitucional. Além disso, a aplicação da
não
Súmula 83/STJ
está ‘condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido
da jurisprudência consolidada desta Corte’” (AgInt no
, relator
AREsp n. 1.585.383/SC
Ministro Herman Benjamin, DJe de
(e-STJ fl. 3164).
7/5/2020)
Por fim, resta prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial articulado na
origem, pois “o mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impede a análise recursal pela alínea c, restando prejudicada a avaliação
do dissídio jurisprudencial” (AgInt no
, relator Ministro Sérgio
AREsp n. 1.989.615/SP
Kukina, Primeira Turma, DJe de
(e-STJ fl. 3168).
28/4/2022)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:17
Código de Controle do Documento: 1a16fbcf-ef5e-4081-9be8-d71d0927b4ba

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0285310-6
AREsp 2.706.833 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004868020194036181 1340010081121201801 4868020194036181
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO MONTE
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
GUILHERME ALFREDO DE MORAES NOSTRE - SP130665
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
ADVOGADA
: FLÁVIA MORTARI LOTFI - SP246694
ADVOGADA
: GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
ADVOGADA
: BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
ADVOGADA
: PATRÍCIA MUNIZ NASCIMENTO - SP425431
ADVOGADA
: BRUNNA CAROLYNNE RIBEIRO DA SILVA E SILVA - DF078538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO MONTE
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
ANTONIO SERGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO - SP124516
GUILHERME ALFREDO DE MORAES NOSTRE - SP130665
CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAÓLIO - SP172723
ADVOGADA
: FLÁVIA MORTARI LOTFI - SP246694
ADVOGADA
: GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
ADVOGADA
: BEATRIZ DE OLIVEIRA FERRARO - SP285552
ADVOGADA
: PATRÍCIA MUNIZ NASCIMENTO - SP425431
ADVOGADA
: BRUNNA CAROLYNNE RIBEIRO DA SILVA E SILVA - DF078538
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455514701914580;@
2024/0285310-6 - AREsp 2706833 Petição : 2026/0040285-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:29
Código de Controle do Documento: EBAD615B-2D07-450A-9E8B-440F0DAF73F3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0285310-6
AREsp 2.706.833 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
C5422455514701914580;@
2024/0285310-6 - AREsp 2706833 Petição : 2026/0040285-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:29
Código de Controle do Documento: EBAD615B-2D07-450A-9E8B-440F0DAF73F3